Tribunal: TJES
Processo: 5004531-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004531-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004531-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 1537642 (p. 2-6), p
roferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz nos autos da ação proposta contra ele e contra o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
por
MARCOS AUGUSTO SOUZA
(com sua posterior substituição pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
)
1
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que os réus “DISPONIBILIZEM, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento PAZOPANIBE 400mg, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID 8068227, anexado à petição inicial, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

N
as razões do recurso
(id 1537641) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser formado litisconsórcio passivo com a União Federal; 2) deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual; 3) “inexiste omissão do Estado em relação à política de fornecimento de medicamentos antineoplásico ou de qualquer outro tratamento oncológico, não há como se acolher a pretensão da parte autora” (p. 3); 4) “, ao médico assistente cabe a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) e aos CACON/UNACON a sua padronização, aquisição e o seu fornecimento, estando o estabelecimento ciente, desde sua habilitação, que deverá observar a codificação por situação tumoral e os valores correspondentes indicados na Tabela de repasses do Ministério da Saúde” (p. 4); 5) “em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização cadastral do pedido aqui formado pelo(a) paciente” (p. 5); e 6) “nada impede que o Poder Judiciário, sabendo que o Estado é gerido com verba finita, evite que o ente seja sobremaneira onerado com o custeio de tratamentos que deveriam ser custeados pela União, zelando pela repartição de competências” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 9).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (
id 1552980, p. 1-4).

A
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do
des
provimento do recurso (
id 1841456, p. 1-4).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1
Conforme id 1537642, p. 2.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004531-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Estado do Espírito Santo
em face
da
respeitável decisão
id 1537642 (p. 2-6), p
roferida
nos autos da ação proposta contra ele e contra o
Município de Aracruz
por
Marcos Augusto Souza
(com sua posterior substituição pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
)
1
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que os réus “DISPONIBILIZEM, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento PAZOPANIBE 400mg, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID 8068227, anexado à petição inicial, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser formado litisconsórcio passivo com a União Federal; 2) deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual; 3) “inexiste omissão do Estado em relação à política de fornecimento de medicamentos antineoplásico ou de qualquer outro tratamento oncológico, não há como se acolher a pretensão da parte autora” (p. 3); 4) “, ao médico assistente cabe a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) e aos CACON/UNACON a sua padronização, aquisição e o seu fornecimento, estando o estabelecimento ciente, desde sua habilitação, que deverá observar a codificação por situação tumoral e os valores correspondentes indicados na Tabela de repasses do Ministério da Saúde” (p. 4); 5) “em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização cadastral do pedido aqui formado pelo(a) paciente” (p. 5); e 6) “nada impede que o Poder Judiciário, sabendo que o Estado é gerido com verba finita, evite que o ente seja sobremaneira onerado com o custeio de tratamentos que deveriam ser custeados pela União, zelando pela repartição de competências” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 9).

O recurso não deve ser provido.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou
s
ob o Tema n. 793 o entendimento de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tal orientação não autoriza, contudo, o redirecionamento da obrigação imposta ao agravante para
a União
porque a obrigação dos entes da federação em matéria de direito à saúde é solidária. Demais, saliento que a decisão de tutela provisória, por se tratar de medida lastreada em cognição sumária, não constitui o pronunciamento judicial correto para definição de eventual ressarcimento para quem suportou o ônus financeiro da obrigação.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça “em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299/PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJES,
agravo de instrumento n.
0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017)
.

Lado outro, sob o Tema n. 106 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, em 21-09-2018, tese vinculante no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

No caso dos autos,
n
o laudo médico
coligido no id 1537645 (p. 5), está expresso que o paciente Macos Augusto Souza é “portador de neoplasia de células claras renais...Necessita o mais precocemente possível do início do tratamento sistêmico. Sendo assim, solicito tratamento com Pazopanibe 800 mg/dia, até progressão de doença ou toxicidade limitante (tempo indeterminado)...
Ressalto que o atraso no início do tratamento implicará em progressão da doença e óbito do paciente precocemente
”. Meu, o destaque em negrito.

Nota-se, assim, que o
periculum in mora
está presente na modalidade inversa, isto é, eventual demora na concessão da tutela jurisdicional poderá prejudicar sobremaneira o beneficiário da liminar, valendo lembrar ainda da teoria do mal menor.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

1
Conforme id 1537642, p. 2.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004531-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PRESENÇA
REQUISITOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. -

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

2. -
O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou
s
ob o Tema n. 793 o entendimento de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
A referida
orientação não autoriza o redirecionamento da obrigação imposta ao agravante para
a União
porque a obrigação dos entes da federação em matéria de direito à saúde é solidária,
valendo mencionar
.
A
decisão de tutela provisória, por se tratar de medida lastreada em cognição sumária, não constitui o pronunciamento judicial correto para definição de eventual ressarcimento para quem suportou o ônus financeiro da obrigação.

3. -
O
colendo
Superior Tribunal de Justiça “em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299/PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJES,
agravo de instrumento n.
0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017)
.

4. -
S
ob o Tema n. 106 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, em 21-09-2018, tese vinculante no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

5. - No caso dos autos,
n
o laudo médico
coligido no id 1537645 (p. 5), está expresso que o paciente Macos Augusto Souza é “portador de neoplasia de células claras renais...Necessita o mais precocemente possível do início do tratamento sistêmico. Sendo assim, solicito tratamento com Pazopanibe 800 mg/dia, até progressão de doença ou toxicidade limitante (tempo indeterminado)...Ressalto que o atraso no início do tratamento implicará em progressão da doença e óbito do paciente precocemente”.

6
. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2121. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.